Tribunal: TJDFT
Processo: 0728447-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728447-84.2020.8.07.0001 APELANTE: LINCOLN LOPES DA SILVA APELADO: ANTARES ENGENHARIA LTDA, PONTO CERTO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, ESPOLIO DE DANIEL PEREIRA DE SOUZA, MARCIA DE AGUIAR DA SILVA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 30a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (17/08 a 24/08) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora